Tribunal: TCU
Processo: 025.468/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Monitoramento. Exame das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, em fase de monitoramento do Acórdão 9175/2011-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, art. 1o, 5o e 39, II, e no Regimento Interno deste Tribunal, arts. 169, IV, e 250, inciso I e § 1o, em: 9.1. acolher as razões de justificativa dos srs. Homero Gustavo Correia Rodrigues (CPF XXX.320.964-XX), ex-Secretário de Recursos Humanos da Universidade Federal de Campina Grande, e José de Arimatéa Menezes Lucena (CPF XXX.370.344-XX), ex-Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal da Paraíba; 9.2. determinar à Universidade Federal de Campina Grande, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa, que promova, no prazo de quinze dias, o retorno à atividade da sra. Maria de Fátima Vale de Holanda ou altere o fundamento legal da aposentadoria da interessada, a critério desta, de modo a dar cumprimento ao subitem 9.5.3 do Acórdão 9175/2011-TCU-Segunda Câmara , uma vez que não existe decisão judicial que tenha como causa de pedir o exame do ato de aposentadoria por parte deste Tribunal, para fins de registro, e que o tempo de atividade insalubre não pode ser considerado como se de magistério fosse; 9.3. determinar à Universidade Federal da Paraíba que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. proceda à imediata absorção das rubricas PCCS e URP de fevereiro de 1989 nos proventos de aposentadoria do sr. Teotônio Santa Cruz Montenegro, consequência lógica do Acórdão 9175/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.2. proceda, por ocasião das reestruturações remuneratórias futuras, a absorção da rubrica relativa à complementação do vencimento básico prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, com a redação conferida pela Lei 12.772/2012, nos proventos do sr. Teotônio Santa Cruz Montenegro; 9.3.3. informe a este Tribunal a natureza da vantagem paga ao interessado a que se refere o subitem anterior a título de decisão judicial, no valor de R$ 75,09; 9.4. encaminhar os autos à Serur para que realize o exame de admissibilidade do documento de fl. 3, peça 10, relativamente ao inativo Vicente Félix da Silva.